Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA D E S P A C H O Os recorrentes, na petição de ID 48310413, noticiam terem solicitado, na peça exordial, que as publicações fossem efetivadas exclusivamente em nome do Dr. André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168. Relatam que, no grau recursal, esse requerimento não foi observado, resultando na não intimação do causídico para a 17a Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 4TCV, ocorrida entre 9.6.2023 e 16.6.2023. Apontam que, diante da omissão, tiveram seu direito de defesa vulnerado, porquanto foi impossível realizar, como gostariam, sustentação oral presencial, de modo que deve ser reputado nulo o julgamento já realizado. Postulam "que o julgamento seja reiniciado, bem como pugna a parte autora pela designação de novo julgamento presencial para apresentação de sustentação oral" (ID 48310413 pg 3 - grifo do original omitido). Assim, com o objetivo de evitar possível alegação nulidade da decisão por violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, estampado no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os recorridos para se pronunciarem a respeito do pedido anulatório. Retire-se o feito da pauta indicada na certidão de ID 48179230. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador